Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-47.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
E Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO LEGAL DA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Reclamante contra acórdão que, ao manter decisão monocrática, reconheceu a validade das contratações temporárias firmadas entre 01/06/2022 e 01/12/2024 com fundamento na LC no 600/2017, com redação da LC no 719/2022, enquadrando-as no art. 2o, XII, e afastando a nulidade contratual, bem como os pedidos de pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3. A embargante alega omissão no enfrentamento do enquadramento legal, requer o afastamento de multa processual e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto ao correto enquadramento da contratação temporária no art. 2o, I ou XII da LC no 600/2017; (ii) analisar se é cabível o afastamento da multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (iii) definir se há necessidade de prequestionamento expresso de normas legais e constitucionais invocadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, expressa e suficiente ao afastar o enquadramento no art. 2o, I, da LC no 600/2017, por ausência de situação de emergência em saúde pública, e confirma o correto enquadramento no inciso XII, conforme a nova redação introduzida pela LC no 719/2022, vigente à época da contratação.
4. A análise dos contratos firmados revela que o prazo total de 30 meses respeita o limite legal de até 48 meses previsto no art. 11, IV e § 2o, II da LC no 600/2017, não havendo indício de desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte vencida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no presente caso.
6. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC decorre do uso reiterado de recursos manifestamente infundados e sem apresentação de fundamentos novos ou relevantes, sendo legítima e devidamente fundamentada.
7. O pleito de prequestionamento expresso é indevido, pois a decisão já enfrentou os fundamentos jurídicos essenciais da controvérsia, sendo suficiente o prequestionamento implícito, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício formal na decisão, e não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo.
2. É válida a contratação temporária de profissional de saúde com fundamento no art. 2o, XII, da LC no 600/2017, com redação da LC no 719/2022, quando ausente situação de emergência pública e respeitado o prazo legal máximo.
3. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente infundado é legítima quando ausente inovação argumentativa relevante.
4. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei 9.099/95, art. 48; LC no 600/2017, arts. 2o, I e XII, e 11, IV e § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, EDcl no RI, N.U 1006910-06.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 12.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010605-47.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THATIELEN FURINI - CPF: 042.220.819-14 (RECORRIDO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO LEGAL DA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Reclamante contra acórdão que, ao manter decisão monocrática, reconheceu a validade das contratações temporárias firmadas entre 01/06/2022 e 01/12/2024 com fundamento na LC no 600/2017, com redação da LC no 719/2022, enquadrando-as no art. 2o, XII, e afastando a nulidade contratual, bem como os pedidos de pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3. A embargante alega omissão no enfrentamento do enquadramento legal, requer o afastamento de multa processual e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto ao correto enquadramento da contratação temporária no art. 2o, I ou XII da LC no 600/2017; (ii) analisar se é cabível o afastamento da multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (iii) definir se há necessidade de prequestionamento expresso de normas legais e constitucionais invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara, expressa e suficiente ao afastar o enquadramento no art. 2o, I, da LC no 600/2017, por ausência de situação de emergência em saúde pública, e confirma o correto enquadramento no inciso XII, conforme a nova redação introduzida pela LC no 719/2022, vigente à época da contratação.

4.

A análise dos contratos firmados revela que o prazo total de 30 meses respeita o limite legal de até 48 meses previsto no art. 11, IV e § 2o, II da LC no 600/2017, não havendo indício de desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte vencida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no presente caso.

6.

A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC decorre do uso reiterado de recursos manifestamente infundados e sem apresentação de fundamentos novos ou relevantes, sendo legítima e devidamente fundamentada.

7.

O pleito de prequestionamento expresso é indevido, pois a decisão já enfrentou os fundamentos jurídicos essenciais da controvérsia, sendo suficiente o prequestionamento implícito, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício formal na decisão, e não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo.

2.

É válida a contratação temporária de profissional de saúde com fundamento no art. 2o, XII, da LC no 600/2017, com redação da LC no 719/2022, quando ausente situação de emergência pública e respeitado o prazo legal máximo.

3.

A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente infundado é legítima quando ausente inovação argumentativa relevante.

4.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei 9.099/95, art. 48; LC no 600/2017, arts. 2o, I e XII, e 11, IV e § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, EDcl no RI, N.U 1006910-06.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 12.09.2025.

RELATÓRIO

Colenda turma,

Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado improvido interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática mantida pelo acórdão da Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao agravo interno e manteve integralmente a decisão anterior, reconhecendo a regularidade das contratações temporárias firmadas entre a Reclamante e a Reclamada no período compreendido entre
01/06/2022 e 01/12/2024,
com base na LC no 600/2017, com redação da LC no 719/2022, afastando, portanto, a nulidade contratual e os pedidos de FGTS e férias + 1/3.

A Reclamante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os fundamentos jurídicos que, segundo alega, demonstrariam que sua contratação se enquadraria no art. 2o, I, da LC 600/2017, e não no inciso XII, como decidido. Além disso, requer o afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC e o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço dos embargos e, no mérito,
os rejeito
.

Inicialmente, importa registrar que os embargos de declaração são admissíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: para sanar omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

No presente caso, não se verifica qualquer desses vícios.

A decisão embargada foi clara ao concluir que a contratação da Reclamante, profissional de saúde vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, não se enquadra na hipótese do art. 2o, I, da LC 600/2017, referente a emergências em saúde pública, mas sim no inciso XII, que prevê a contratação de profissionais de saúde para a prestação de serviços essenciais ou urgentes quando não houver sido expedida determinação emergencial nos termos do § 2o do art. 2o da mesma Lei.

A fundamentação foi expressamente retificada no próprio acórdão, com base no princípio
tempus regit actum
, reconhecendo-se que todos os contratos foram celebrados já sob a vigência da nova redação introduzida pela LC no 719/2022, uma vez que o primeiro contrato é de 06/2022

e a alteração legal entrou em vigor em 03/2022, a qual prevê
prazo de até 36 (trinta e seis) meses, prorrogável até 48 (quarenta e oito) meses
, nos termos do art. 11, IV e § 2o, II da LC 600/2017, sem que tenha havido extrapolação desse limite no caso concreto.

A alegação de que não houve enfrentamento específico das provas contratuais é insubsistente. A decisão embargada considerou expressamente que os contratos firmados com a Reclamante totalizaram 30 (trinta) meses, período compatível com o prazo legal máximo previsto para contratações temporárias na forma do art. 2o, XII, afastando, por conseguinte, qualquer desvirtuamento da finalidade da contratação.

Desse modo, não há omissão ou ausência de fundamentação, mas apenas discordância da parte embargante com a interpretação jurídica adotada, o que não se enquadra como hipótese de embargos de declaração.

Logo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado com base em pretensões revisórias lastreadas em provas cuja força persuasiva já foi considerada insuficiente.

Quanto ao pedido de afastamento da multa de 3% (três por cento), imposta no agravo interno com base no art. 1.021, § 4o do CPC, igualmente não assiste razão à Reclamante. A aplicação da sanção foi devidamente fundamentada diante da interposição de recurso sem argumentos jurídicos novos e relevantes, apenas repetindo os fundamentos anteriormente rejeitados.

Não se trata de penalização pelo simples ato de recorrer, mas sim do uso manifestamente infundado de recurso contra decisão monocrática que já havia sido retificada quanto à fundamentação jurídica, sem que houvesse modificação do resultado.

II. DA AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE

Também não se vislumbra obscuridade ou erro material na decisão, que foi clara, coerente e suficientemente fundamentada, conforme o disposto no art. 489 do CPC.

A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o desfecho da decisão, e não a existência de vícios formais a justificar o manejo dos aclaratórios.

Conforme entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO. REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A ausência de previsão regimental para sustentação oral em sede de Agravo Interno afasta a obrigatoriedade de análise expressa de pedido correlato.

3. O mero inconformismo da parte não justifica a oposição de embargos de declaração.

4. Embargos rejeitados.

(N.U 1006910-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

A decisão embargada, portanto, não contém vício a ser corrigido, apenas desagrada à parte vencida, o que não é hipótese de cabimento de embargos de declaração.

Assim, não há vício a ser sanado, e os embargos devem ser rejeitados.

No tocante ao pleito de efeitos infringentes e prequestionamento, não há omissão a ser sanada que justifique alteração do julgado. A decisão enfrentou os principais fundamentos da controvérsia, especialmente quanto ao correto enquadramento legal dos contratos firmados, inexistindo erro de premissa ou omissão relevante.

O prequestionamento implícito, quando há enfrentamento da matéria, dispensa menção expressa aos dispositivos legais, conforme Súmula 282/STF e entendimento consolidado do STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisão monocrática.

Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual,
que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (Art. 1.026, § 3o do CPC).

É como voto.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025